Tribunal: TJBA
Processo: 8004357-03.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004357-03.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ICARO BARRETO DOURADO

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, sob fundamento de que o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela ausência de incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais.
O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois requereu esclarecimentos e quesitos complementares ao laudo pericial, mas a sentença foi proferida sem que tal pleito fosse analisado pelo juízo de origem .

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de manifestação do juízo sobre o pedido de esclarecimentos ao laudo pericial antes da prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial, bem como a possibilidade de requerer esclarecimentos ao perito, conforme previsão do artigo 477, §§ 1º e 2º.

4. O cerceamento de defesa resta configurado quando o magistrado sentencia a causa sem analisar o pleito de esclarecimentos da perícia realizada e de complementação do laudo, privando-a do direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a inobservância desse procedimento impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O julgamento da causa sem análise do pedido de esclarecimentos ao laudo pericial configura cerceamento de defesa, impondo, por conseguinte, a nulidade da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AC nº 0802133-42.2018.8.12.0001; TJ-BA, AC nº 0575565-65.2018.8.05.0001; TJ-BA, AC nº 0536197-83.2017.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004357-03.2018.8.05.0110, de Irecê, em que é Apelante ICARO BARRETO DOURADO e Apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.